Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005258-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), EDCREIDE SILVA RIBEIRO - CPF: 013.759.861-04 (PACIENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (IMPETRANTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), EDCREIDE SILVA RIBEIRO - CPF: 013.759.861-04 (PACIENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), ELIZETE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 654.707.701-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO – DECRETO PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR –
MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS SUFICIENTES E ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – CUSTÓDIA CAUTELAR É MEDIDA
ULTIMA RATIO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 4o), dada a excepcionalidade do édito prisional, em observância ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Inexistindo eventual descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, não se pode presumir que a aplicação destas seja insuficiente para a sua contenção e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edcreide Silva Ribeiro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 178:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico, e em audiência de custódia no dia seguinte a magistrada plantonista não homologou o flagrante e relaxou a prisão do beneficiário, oportunidade em que foram fixadas medidas protetivas.

Narra ainda que após a expedição do alvará de soltura, no mesmo dia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, com base em declarações prestadas pela vítima, o que foi deferido pela autoridade apontada como coatora e efetivada sua prisão no dia 29.10.2019.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação; que os fatos relatados pela vítima, que deram ensejo ao pedido de custódia cautelar, são inverídicos e que não houve descumprimento das medidas protetivas fixadas quando houve a sua soltura, mesmo porque não teve tempo hábil.

Salienta que somente o descumprimento de medida protetiva poderia justificar a segregação, na forma do artigo 313, III, do CPP, posto que trata de delito apenado com detenção e cuja pena máxima é inferior a 4 anos; além de inexistir o periculum libertatis no presente caso.

Assim, alega acerca da excepcionalidade da prisão e que só é possível a sua decretação quando presentes concomitantemente os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; bem como é cabível neste caso a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantendo as medidas protetivas fixadas em seu desfavor e, caso necessário, que sejam estipuladas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 35991450). (...)”.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foi solicitada informações à autoridade apontada como coatora (Id. 36323998).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 37026977).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 37578998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020